Tribunal: TJMT
Processo: 1019573-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019573-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OSWALDO APARECIDO SCUTTI FILHO
AGRAVADO: DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI e outros
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO APARECIDO SCUTTI FILHO contra decisão proferida em Ação Reivindicatória c.c Imissão de Posse e Tutela de Urgência n. 1000528-20.2021.8.11.0092, da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, ajuizada por DOUGLAS JUNIOR TURCHETTI e outros, em que se deferiu liminar.
O agravante afirma que “houve a aquisição da propriedade no ano de 2017” e que os agravados “nunca exerceram a posse (assim como o proprietário anterior) e, tão somente no ano de 2021, passados cinco anos, é que os agravados propuseram medida possessória”, de modo que não há perigo da demora.
Afirma que os agravados não têm a posse, e isso ficou evidenciado em ação de “Reintegração de Posse proposta pelo proprietário anterior e que foi julgada improcedente”, em que se consignou a posse do agravante desde 2005.
Defende que “os agravados, na qualidade de sucessores do antigo proprietário, não poderiam, sequer, propor a presente ação, conforme determina o comando do art. 557, CPC”.
Argumenta que, “considerando ainda que há sentença em ação possessória reconhecendo o direito de posse do autor, acolhendo a matéria de usucapião, também seria o caso de justificação prévia, nos termos do art. 300, § 2 o, CPC”.
Expõe que “não poderia a tutela pretendida ser deferida, uma vez que a medida, tal qual determinada, há clara característica de irreversibilidade, nos termos do art. 300, § 3 o, CPC”.
Fala sobre a existência da demanda possessória anterior, julgada improcedente, e que os agravados deveriam suceder os antigos proprietários naquele feito, mas “optaram por nova ação, que deverá ser julgada extinta, sem resolução de mérito, uma vez que há flagrante litispendência, nos termos do art. 337, VI e art. 485, V, CPC”.
Alude que, “Dos aludidos autos n. 714-07.2014.811.0092 o agravante apresentou defesa, acolhida pelo juízo, em que constou o tópico acerca da usucapião”.
Diz que “os agravados recolheram as respectivas custas; os agravados adquiriram a propriedade do lote por valor significativo”, e que não há pedido por eles de justiça gratuita, de modo que “há equívoco na decisão que merece reforma também neste ponto, uma vez que se trata de decisão extra petita”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento (id. 107342478).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Existe ação possessória ajuizada pela ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A. contra o agravante e Euzébio Oly Medeiros de Oliveira, referente ao imóvel de matrícula 6.808 do CRI de Alto Araguaia.
No referido feito, no 714-07.2014.811.0092, o juízo de primeiro grau decidiu acerca da posse favorável para a parte ora agravante, consignando o exercício no imóvel desde 2005, bem como que a lá autora nunca exerceu a posse (id. 107342491, p. 43).
Referido imóvel, que era de matrícula no 6.808, da ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A., passou a ser registrado na matrícula 3501, sendo que a empresa ALL alterou sua denominação para Rumo Malha Norte/SA (id. 59540551), vendo o imóvel para os agravados, sendo hoje registrado na matrícula 4004, 4005 e 4006 (id. 59540555).
Assim, entendo prudente suspender os efeitos da decisão agravada, ante o reconhecimento da posse da parte agravante desde 2005, tempo suficiente à configuração de eventual usucapião, bem como pela ausência do perigo da demora, a considerar a longa data de aquisição do bem pela parte agravada.
Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência desta decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora